Tribunal: TJMT
Processo: 0004972-38.2012.8.11.0025
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004972-38.2012.8.11.0025
RECORRENTE: EDER NILTON DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36022951) interposto por EDER NILTON DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 30161484):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA EM ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – RÉU REINCIDENTE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA COMPROVADOS POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME EM CONJUNTO COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – REPRIMENDA BASILAR FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o magistrado sentenciante acolhido tese racionalmente oposta àquela deduzida pela defesa em sede de alegações finais, tal circunstância importa em rejeição tácita desta, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da mencionada decisão por omissão analítica. Não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, tanto que o acusado fora reconhecido não só pela vítima como também por testemunha que o presenciou no local do crime. A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável (Enunciado Orientativo n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).Comprovado o rompimento de obstáculo e a escalada no crime de furto por meio de auto de constatação do local do crime, elaborado pela Polícia Civil, em conjunto com as provas testemunhais, mantêm-se as referidas qualificadoras. Apesar das circunstâncias judiciais terem sido devidamente valoradas, imperiosa a readequação da pena-base eis que elevada de maneira desproporcional durante a primeira fase de dosimetria. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).” (Ap. 0004972-38.2012.8.11.0025, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/02/2020)
Alega violação: (i) aos arts. 155 do CP, e 386, III, do CPC, ao argumento de necessidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, notadamente diante do valor reduzido da res furtiva e do fato de a reincidência do Recorrente não poder ser utilizada como óbice à aplicação do instituto; (ii) aos art. 158, 386, II, e 564, III, “b”, todos do CPP, diante da ausência de laudo pericial que atesta a qualificadora de rompimento de obstáculo; (iii) aos arts. 155, 226 e 386, V, todos do CPP, sob a assertiva ausência de provas suficientes de autoria delitiva a respaldar a condenação; (iv) aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 381, II e III, ao argumento de não apreciação das teses defensivas e (v) aos arts. 59 e 68, ambos do CP, diante da utilização da aplicação da qualificadora da escala como circunstância judicial desfavorável.
Sustenta, ainda, divergência de interpretação jurisprudencial acerca do art. 564, IV, do CPP.
Recurso tempestivo (Id. 36071998).
Contrarrazões – Id. 38147495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a necessidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, com o afastamento da tipicidade material da conduta.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Com relação à alegada atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, extrai-se dos autos que o réu é reincidente, o qual possui diversas condenações transitadas em julgado por vários crimes, como bem esposado pelo magistrado de primeiro grau, o que impede, por si só, o reconhecimento em seu favor do princípio da bagatela.” (Id. 30161481, p. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E REINCIDÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/06/2016)" (AgRg no AREsp 1078757/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1587598/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020) (destaquei)
O mesmo raciocínio deve ser feito quanto às insurgências acerca da ausência de laudo pericial para atestar a qualificadora de rompimento de obstáculo e da aplicação da qualificadora da escala como circunstância judicial desfavorável.
Sobre os pontos em questão, assim restou assentado no aresto:
“Por conseguinte, não há falar-se em decote das qualificadoras, pois observa-se do auto de constatação do local do crime, que o apelante escalou o muro da residência e danificou a fechadura de uma porta para adentrar o local.
Ademais, impende destacar que tais qualificadoras poderiam ser comprovadas, mesmo sem a elaboração de laudo pericial, desde que sobejamente comprovado pela prova oral.
No caso em análise, o auto de constatação do local elaborado pela Polícia Civil, juntamente com o depoimento prestado pela vítima e o interrogatório do réu, o qual confessa ter escalado o muro da residência, são suficientes à manutenção das qualificadoras.
(...)
Na primeira fase, mantenho a valoração negativa dos antecedentes criminais e a utilização da qualificadora da escalada para sopesar as circunstâncias do delito, porém, readéquo o quantum de aumento para 01 (um) ano e fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.” (Id. 30161481, p. 4/7)
Verifica-se, portanto, que o entendimento da câmara julgadora está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, tanto no sentido de que é válido o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando amparada não apenas na prova testemunhal e confissão do acusado, mas também em exame pericial indireto, quanto no sentido de que, em se tratando de furto, havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL INDIRETO. PROVA IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que, para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, ressalvado entendimento pessoal diverso. 2. No caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 503.569/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICAÇÃO DO DELITO. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em se tratando de furto, "havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (REsp 1.707.281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). (...)” (AgRg no HC 496.260/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 59, 68 e 155, todos do CP, bem como aos arts. 158, 386, II e III, e 564, III, “b”, todos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ, o que impede o seguimento do recurso nos respectivos pontos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, a suposta violação arts. 155, 226 e 386, V, todos do CPP, fundada na tese ausência de provas suficientes de autoria delitiva a respaldar a condenação, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMEROS DE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. 2. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 3. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, qual seja, o elevado prejuízo causado à associação destinada à assistência e à saúde de policiais ativos e inativos, a revelar maior reprovabilidade da conduta e consequência que exorbita ao tipo de furto, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena. 4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 5. Constatada a existência de mais de 22 delitos de furto, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, admite-se o estabelecimento da fração máxima de 2/3. 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, o Recorrente alegou ofensa ao art. 381, II e III, do CPP, e divergência jurisprudencial acerca do art. 564, IV, do CPP, de forma genérico, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido teria vulnerado o primeiro e de apontar o suposto dissídio relacionado ao segundo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedando a admissão recursal nos pontos em tela.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v